Tribunal: TJSP
Processo: 0007695-16.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos das testemunha que estão em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Excludente da inexigibilidade de conduta diversa não configurada – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos das testemunha que estão em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Excludente da inexigibilidade de conduta diversa não configurada – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – Atenuante da confissão não caracterizada, tendo em vista que a admissão da culpa foi apenas parcial – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.